Tribunal: TJBA
Processo: 8002301-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002301-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AGRIPINO ARRIGONI e outros (5)

Advogado(s)
:
TRAJANO CONTI FERREIRA, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, CYNTIA D AMBROSIO, RICARDO LEAO DA SILVA registrado(a) civilmente como RICARDO LEAO DA SILVA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, LEONARDO CLISMAM RIBEIRO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodossul Transportes e Turismo Ltda e outros contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8002301-60.2023.8.05.0000, que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo decisão do Juízo da Vara Cível de Itabela/BA no Cumprimento de Sentença nº 8000028-13.2016.8.05.0111. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à nulidade de atos processuais em razão da desativação da Comarca de Itabela, à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, à análise dos cálculos e liquidação por arbitramento, bem como à ausência de critérios objetivos na redução das astreintes. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O Banco do Brasil S.A., embargado, apresentou contrarrazões defendendo o não acolhimento dos aclaratórios por inexistência de qualquer vício no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se constata omissão, uma vez que o acórdão recorrido analisou expressamente a alegada nulidade decorrente da desativação da Comarca de Itabela, consignando que a jurisdição foi transferida para a Comarca de Eunápolis e que o magistrado foi regularmente designado para atuar no acervo processual, conferindo validade aos atos praticados.

Inexiste contradição, pois o acórdão embargado não apresentou proposições conflitantes em seu conteúdo, tendo reconhecido a validade dos cálculos e a adequação da liquidação por arbitramento, além de fundamentar a redução das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também não há obscuridade, pois a decisão é clara ao explicitar os motivos da redução da multa diária e a ausência de vícios nos atos processuais. A discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Os embargos, na verdade, pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola a função integrativa do recurso e é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto os embargos têm finalidade de prequestionamento, conforme Súmula 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

A transferência de jurisdição decorrente da desativação de comarca, com designação expressa de magistrado para o saneamento processual, assegura a validade dos atos praticados.

A redução de astreintes fundada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura obscuridade, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065473-73.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como Embargantes o
RODOSSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
E OUTROS

e Embargado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02